Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.023, §2o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. NÃO SURPRESA. OFENSA.

1. Considerando o disposto no artigo 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas é cabível após ser oportunizada a resposta da parte contrária, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da não surpresa, com a consequente nulidade do julgado.

2. Acolhidos os aclaratórios com efeitos modificativos sem intimação para manifestação da parte contrária, deve ser reconhecida a nulidade da decisão, com retorno dos autos da origem para o prévio contraditório.

3. Recurso conhecido e provido.